Tribunal: CARF
Processo: 10508.720515/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 - vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE POR ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorrendo a hipótese do art. 59, do Dec. 70235, inexiste qualquer hipótese de nulidade.
DRAWBACK. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR.
Súmula CARF no 100 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 09/12/2013
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
Súmula CARF no 156 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA. RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
O regime aduaneiro especial de drawback suspensão, consoante os termos da Lei 11.774/2008, não exige a comprovação da vinculação física entre insumos importados e os produtos finais exportados utilizados para comprovação dos termos avençados no ato concessório, desde que cumpridos os requisitos legais. Tampouco exige contabilidade segregada para insumos importados sob essa modalidade. Aplica-se tal entendimento ao processos não definitivamente julgados, conforme impõe o artigo 106 , II "b" do Código Tributário Nacional.
DRAWBACK. SUSPENSÃO. PRODUTO EXPORTADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÍSICA. DESNECESSIDADE. EQUIVALÊNCIA. PORTARIA RFB No44/2020
É incontroverso que a contribuinte cumpriu o compromisso de exportação firmado, exportando produto equivalente nos termos do art. art. 52, §2o, da Portaria RFB no44/2020.
COEXISTÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO FÍSICA COM O DA FUNGIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA RFB/SECEX no 467/2010.
Não há de se entender no regime aduaneiro de drawback, o princípio da equivalência/fungibilidade, como excludente do princípio da vinculação física, e sim como complementar, sendo para cada ato concessório, as quantidades de bens fungíveis/equivalentes utilizadas no processo produtivo, complementares às quantidades dos produtos importados, portanto, igual a quantidade dos produtos importados não utilizados na produção dos produtos finais a serem exportados. Decorre deste, entendimento, que para os bens equivalentes/fungíveis são necessários os mesmos controles contábeis utilizados para comprovar a vinculação física dos produtos importados e exportados.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720515/2016-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.804 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 -
vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE POR ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorrendo a hipótese do art. 59, do Dec. 70235, inexiste qualquer hipótese
de nulidade.
DRAWBACK. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR.
Súmula CARF no 100 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 09/12/2013
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar
o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade
suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão
em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo,
da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação
pertinente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
Súmula CARF no 156 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO
CONTRIBUINTE.
O regime aduaneiro especial de drawback suspensão, consoante os termos da
Lei 11.774/2008, não exige a comprovação da vinculação física entre insumos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720515/2016-48
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

importados e os produtos finais exportados utilizados para comprovação dos
termos avençados no ato concessório, desde que cumpridos os requisitos legais.
Tampouco exige contabilidade segregada para insumos importados sob essa
modalidade. Aplica-se tal entendimento ao processos não definitivamente
julgados, conforme impõe o artigo 106 , II "b" do Código Tributário Nacional.
DRAWBACK. SUSPENSÃO. PRODUTO EXPORTADO. AUSÊNCIA
DE IDENTIDADE FÍSICA. DESNECESSIDADE. EQUIVALÊNCIA.
PORTARIA RFB No44/2020
É incontroverso que a contribuinte cumpriu o compromisso de exportação
firmado, exportando produto equivalente nos termos do art. art. 52, §2o, da
Portaria RFB no44/2020.
COEXISTÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO FÍSICA COM
O DA FUNGIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA RFB/SECEX no
467/2010.
Não há de se entender no regime aduaneiro de drawback, o princípio da
equivalência/fungibilidade, como excludente do princípio da vinculação física,
e sim como complementar, sendo para cada ato concessório, as quantidades de
bens fungíveis/equivalentes utilizadas no processo produtivo, complementares
às quantidades dos produtos importados, portanto, igual a quantidade dos
produtos importados não utilizados na produção dos produtos finais a serem
exportados. Decorre deste, entendimento, que para os bens
equivalentes/fungíveis são necessários os mesmos controles contábeis
utilizados para comprovar a vinculação física dos produtos importados e
exportados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, por maioria
de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, Carlos Delson Santiago e Hélcio Lafetá Reis, que davam provimento
parcial, reconhecendo o direito pleiteado no limite em que foi comprovada, por meio da
realização da diligência, a vinculação física.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 16-078.012, proferido pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento São Paulo (SP), que assim relatou o feito:
Trata-se de auto de infração, lavrado contra a empresa BARRY CALLEBAUT BRASIL
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ
33.163.908/0001-75, doravante denominada impugnante, no valor de R$ 28.888.778,23
( Vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e
vinte e três centavos), onde foram lançados os tributos Imposto de Importação (II), o
PIS,a COFINS e o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante suspensos,
e respectivas multa de ofício e juros de mora, devido ao descumprimento do Regime de
Drawback, referente aos atos concessórios 20080122880, 20090011643, 20100001157,
20090030877 e 20090060792.
Foram lançados os seguintes créditos

(*) Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
O Auto de Infração
O auto de infração em tela, aborda a fiscalização realizada sobre o regime de Drawback,
concedido pelo SECEX à empresa DELFI CACAU BRASIL LTDA, CNPJ
05.750.853/0001-64, que foi incorporada pela impugnante.
Todos os motivos que levaram à lavratura do auto de infração estão descritos no
Relatório de Verificação Fiscal (RVF) que inicia-se à fl. 955 deste PAF, Em síntese, a
fiscalização que culminou com a lavratura do auto de infração, abordou . o processo
produtivo da impugnante para o processamento do cacau importado. Foram fiscalizados
os seus controles de estoque de amêndoas de cacau e produtos acabados, além de seus
controles de produção.
Basicamente, são quatro produtos do cacau que a empresa comercializa: o líquor, a
manteiga de cacau, a torta de cacau e o pó de cacau, que servem de matéria prima para
fabricação do chocolate.
Processo Produtivo do Cacau
As amêndoas de cacau depois de descascadas e trituradas, passam por um moinho que
as desintegram e dá origem a uma massa homogênea e pastosa, que se transforma no
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

Líquor, que depois de prensado se divide em dois produtos: o primeiro, a Manteiga de
cacau, o segundo, a Torta de cacau. Posteriormente, continuando o processo a torta se
transforma no Pó de cacau.
O fator de conversão de amêndoas de cacau em Líquor é em torno de 80 a 84%, com 16
a 20% de perda. Significa dizer que cada 1000 Kg de cacau em amêndoas se transforma,
em média, em 800 a 840 Kg de Líquor, com 160 a 200 Kg de perda. Quanto à Torta,
podemos dizer que depois de prensado, 51a 57% do Líquor resulta na Torta de cacau e
43 a 49% resulta em Manteiga de cacau. E depois, 100 % de Torta se transforma em Pó
de cacau.
Devido a diferenças existentes entre as amêndoas de cacau, que variam conforme a
origem e o método de produção agrícola, principalmente nas características físicas,
químicas e organolépticas, como umidade, acidez, dureza, cor, sabor e teor de gordura,
a impugnante mantém controles rígidos e segregação de seus insumos (separados por
origem e lotes), e de seus produtos manufaturados. Esses controles segregam os
variados tipos de Líquor de cacau, de torta de cacau, de Pó, de Manteiga de cacau, e de
amêndoas de cacau conforme a origem.
Fiscalização realizada
As fiscalização realizada sobre a impugnante neste processo e no processo 10508.
720558/2014-61, procurou o conhecimento do sistema produtivo da impugnante e das
reais quantidades de amêndoas de cacau importadas e nacionais, aplicadas na fabricação
de cada produto importado. Em diversas exigências fiscais foi solicitado o Livro de
Registro de Produção e Controle de Estoque, que a impugnante não apresentou. Este
livro possibilitaria se corretamente inscrito, a verificação dos dados de produção diários
necessários para a vinculação do produto importado no produto exportado.
Em substituição ao livro citado, a impugnante apresentou planilhas onde a informação
dos dados era mensal, impossibilitando assim a correlação entre os produtos importados
(amêndoas de cacau) e os derivados de cacaus exportados.
Sobre a documentação apresentada à fiscalização, existe a seguinte conclusão no Termo
de Verificação Física (fl. 986)
Conforme já mencionado, o conjunto de documentos fornecidos à fiscalização não são
suficientes para comprovar a composição dos produtos manufaturados. E, como já
relatado, a média de consumo mensal é insuficiente para demonstrar a composição exata
do produto manufaturado, visto que, o blend pode mudar dentro do mês em curso.
Sobre a referida conclusão, cabe lembrar que o “blend” mencionado é a mistura de
amêndoas importadas e nacionais. Como as amêndoas são diferentes em várias
características como umidade, acidez, dureza, cor, sabor e teor de gordura, os lotes
formados por elas também são, o que faz que para se obter um determinado produto, em
função dos lotes existentes, a fórmula do blend variará constantemente. A variação será
desta forma em percentual e em peso.
Uma vez que não foi possível à fiscalização verificar a adimplência do regime nos Atos
Concessórios mencionados e tendo os mesmos sidos baixados no DECEX, assim
concluiu a Fiscalização:
Não obstante a exportação pelo beneficiário de produtos manufaturados em quantidades
equivalentes às estabelecidas nos Atos Concessórios em comento, dentro dos prazos
acordados, constatou-se o descumprimento de um dos requisitos estabelecidos para
fruição do benefício, qual seja, aquele que determina a "utilização integral dos produtos
importados ao amparo deste regime especial na industrialização de produtos destinados
à exportação". Restou demonstrado que a fiscalizada substituiu indevidamente insumo
importado com benefício, com insumo nacional, infringindo o Princípio da Vinculação
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

Física, no momento em que foi dado saída para exportação dos produtos manufaturados
com misturas de insumos importados e nacionais.
E quando a empresa deu saída para o mercado interno do produto manufaturado, ela
também comete infração por ter destinado o insumo importado com o benefício para o
mercado interno sem o devido pagamento dos tributos suspensos, caracterizando assim,
Dano ao Erário.
Ressalto que no momento de concessão do benefício, a empresa entrega Laudo ao
SECEX se comprometendo a utilizar 100% do cacau importado nos produtos
exportados, e se estabelecem as quantidades exatas de insumos importados que terão
direito ao benefício, e as quantidades de produtos manufaturados, com a totalidade dos
insumos importados com o benefício, a serem exportadas. E no momento da baixa, o
Sistema Siscomex realiza a comprovação automaticamente, verificando unicamente se
os valores e quantidades constantes do compromisso assumido são idênticos ao
realizado pela empresa na forma regulamentar. Portanto a simples baixa realizada
automaticamente pelo sistema não é suficiente para atestar que a empresa atendeu às
condições e requisitos relativos à aplicação do regime. E a fiscalização da Receita
Federal do Brasil é o instrumento que atesta ou não, se a beneficiária exportou produtos
manufaturados contendo a totalidade dos insumos importados com o benefício, que
como relatado exaustivamente neste termo, a fiscalizada não os exportou.
E por fim a fiscalizada também não atendeu os requisitos de controles necessários para
usufruir do Drawback Suspensão, visto que não apresentou os controles necessários de
registro de produção e estoque, ou outros controles, nem logrou êxito em comprovar de
forma inequívoca a utilização dos insumos importados com incentivo, no produto
exportado, e desta forma, perde o direito, por completo, de usufruir o benefício do
Drawback Suspenção [sic] (artigo 179 CTN).
A falta de apresentação dos controles e registros exigidos pela legislação fragiliza
sobremaneira o controle aduaneiro sobre as mercadorias importadas nesse Regime
especial, desvirtuando tal incentivo à exportação. Ademais, esses requisitos são
essenciais para a aplicação do benefício, que deverão observar os Princípios
Constitucionais da Isonomia (art. 150, II), da Livre Concorrência (art. 170,IV), além do
efetivo Controle Aduaneiro (art.237).
(.........)
Constatado o inadimplemento do Benefício Drawback Suspensão, conforme
demonstrado, a fiscalizada perde o direito a usufruir do benefício em questão, e toda
importação beneficiada pelo regime será enquadrada em regime de importação comum,
com incidência de todos os tributos suspensos no momento da importação, com os
devidos acréscimos legais.
Do auto de infração a impugnante tomou ciência em 07/12/2016 e apresentou
impugnação tempestiva em 06/01/2017.
A Impugnação
A impugnação inicia-se nas alegações preliminares, onde é defendido que a autuação
não deve prosperar, devendo ao auto de infração ser declarado nulo uma vez que:
- O auto de infração foi lavrado sem o respaldo de provas, sendo fruto de meros
indícios. Alega a impugnante que à época da fiscalização, foi apresentada vasta
documentação para demonstrar o total cumprimento do Regime de Drawback, contudo a
fiscalização desconsiderou estes documentos com a justificativa que os controles
apresentados foram insuficientes para aferir a produção e verificar a vinculação física do
produto importado via drawback no produto exportado;
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

- Não há certeza do auto lavrado, uma vez que a fiscalização declarou no Termo de
Verificação Fiscal que “não pôde apurar a composição individual de cada produto
industrializado” Diante disto, questiona a impugnante, “como poderia a d. Fiscalização
afirmar que parte dos insumos importados teria sido utilizada em produção voltada ao
mercado interno e, consequentemente, gerado dano ao erário devido à suposta falta de
recolhimento dos tributos anteriormente suspenso;
- O fisco não comprovou a ocorrência dos fatos motivadores da exigência fiscal,
conforme exigido no artigo 142 do CTN; Quem alega deve provar, cabendo o ônus da
prova à fiscalização; Sem as provas, o fisco fere o princípio da legalidade previsto no
(art. 5o, II, e 150,1), da Constituição Federal;
- O fisco não demonstrou buscar a apuração da verdade material;
-A fiscalização, ao se basear em dados de visita realizada em procedimento de
fiscalização anterior (processo 10508. 720558/2014-61), utilizou dados incorretos, que
retratam uma outra realidade que não é a mesma dos tempos de produção fiscalizado no
presente processo.
- Os Atos Concessórios foram devidamente baixados e homologados pelo SECEX –
órgão competente Sobre o tema a impugnante alega que pela interpretação do artigo 2o
da Portaria MEFP n°. 594, de 25.08.1992, caberia à RFB fiscalizar o inadimplemento
do regime de drawback, somente após a RFB receber esta informação da SECEX.
Como não houve esta comunicação da SECEX, que considerou o regime adimplido, não
poderia a RFB imputar seu inadimplemento da forma como o fez por meio da lavratura
do auto de infração.
- Houve o efetivo cumprimento das Condições do Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, devendo por isso ser reconhecido o benefício concedido.
Sobre o tema alega que a Delfi, “empresa incorporada pela impugnante, importou a
quantidade e a matéria-prima a que havia se comprometido perante a SECEX, que
ingressou em solo nacional devidamente acobertadas pelas DIs e exportou os produtos
na quantidade e prazos a que havia se comprometido, e que o tema é incontroverso, pois
a própria RFB reconhece que a empresa exportou as quantidades que constam do ato
concessório, e enquanto vigente o regime, a Delfi cumpriu todas as obrigações que lhe
foram impostas, comunicando tal cumprimento a quem de direto”.
- A vinculação física entre produto importado e exportado exigida no drawback, é
aquela prevista no artigo 75 do Decreto Lei n° 37/66, que apenas determina a
necessidade de "identificação" desses insumos por meio da vinculação do número dos
Atos Concessórios em cada DI e RE, procedimento que foi realizado pela Delfi.
Sobre o tema alega ainda que “diante das referidas previsões normativas, observa-se que
não é necessária a comprovação documental de que o insumo importado foi
efetivamente consumido naquele produto exportado, bastando, para fins de
cumprimento dos requisitos do Regime de Drawback, que a mesma quantidade de
matéria-prima que foi importada seja empregada no produto exportado, nos termos do
compromisso assumido nos Atos Concessórios”
- Inaplicabilidade do Princípio da Vinculação Física É ilegal o princípio da
vinculação física exigido pela RFB, pois carece de base legal. Cita o Decreto Lei 37/66,
os Decretos 4543/2002 e 6759/2009, e o Ato Declaratório COSIT no. 20/96. Vita [sic]
também jurisprudência do STJ e do CARF.
- Deve ser observado no caso, o princípio da fungibilidade ou equivalência
Sobre o tema menciona que
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

- o artigo17 da Lei 11.174/2008 com nova redação dada pela Lei 12350/2010 estabelece
que "os produtos importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do
pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais
ou importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos no
mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos termos,
limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo."
- a aplicabilidade ao princípio da fungibilidade ou da equivalência aos casos de
drawback por si só afastam de plano a necessidade de observância do princípio da
vinculação física, conforme se observa em acórdãos do STJ e dos Tribunais Regionais
Federais, apresentados na impugnação às fls. 1084 e 1085 deste PAF (impugnação).
- o artigo 5o da a Portaria Conjunta RFB/SECEX n° 1.618/2014 que incluiu o art. 5°-A
na Portaria Conjunta RFB/Secex n° 467/2010, que disciplinou o que são mercadorias
fungíveis, é questionável, pois criou exigências extras àquelas determinadas pela própria
Lei, o que não se pode admitir. Cita o confronto com o Princípio da Hierarquia das
normas.
- As amêndoas de cacau importada e nacionais são fungíveis. Sobre as diferentes
classificações das amêndoas, alega a impugnante que” o que define a classificação de
uma amêndoa não é a sua origem e sim o conjunto dos vários critérios de qualidade
verificados no momento da compra, que determinam as características orgânicas e
fisiológicas das amêndoas, já que se trata de produto in natura." E, portanto, como
afirmado, uma mesma origem "pode ter lotes com diferentes características, bem como
duas origens diferentes podem ter as mesmas características, ou seja, os mesmos valores
de umidade, mofo, resíduo, formato, etc”, e que "Qualquer amêndoa tem a função de
produzir o derivado de cacau pretendido (líquor, manteiga e pó), bastando realizar os
ajustes adequados a aquele lote ou lotes de amêndoa para se obter o produto final
pretendido”. Concluí que diante das análises efetuadas sintetizadas no parágrafo
anterior, a utilização de amêndoas de cacau no processo produtivo da Delfi, obedeceu o
disposto na Portaria Conjunta RFB/SECEX NO 1618
-A aplicação dos controles seria uma camisa de força fiscal, que condenaria o regime
de drawback ao fracasso e cita o ADE COSIT (CGST N° 20, DE 17 DE MAIO DE
1996 ), que reconhece o princípio da fungibilidade.
Sobre o tema alega que “... a legislação relativa ao Drawback-Suspensão,
diferentemente do que faz entender a d. Fiscalização, não exige os controles por ele
apontados, muito menos dispõe acerca da necessidade de que haja vinculação física
efetiva entre o insumo importado ou, em outras palavras, que a mesma matéria-prima
importada seja efetivamente consumida/empregada no bem a exportar, ainda mais em se
tratando de bem fungível, bastando que sejam observados o prazo, quantidade e valores
determinados no AC do regime.”
- Impossibilidade de se exigir o pagamento do AFRMM- Alega que uma vez
devidamente demonstrado na impugnação que houve o cumprimento do Regime de
Drawback em comento, além do cancelamento da exigência relativa ao II, PIS/PASEP e
COFINS importação, também a acusação relativa à falta de pagamento do AFRMM
deve ser afastada em sua integralidade (Lei n.°10.893/2004 e Instrução Normativa n.°
1.471/2014).
. Impossibilidade de desconsideração dos controles apresentados à época da fiscalização
- Regularidade dos registros mantidos e ausência de dano ao erário
Sobre o tema cita a impugnante que , diferentemente do que aduz a d. Fiscalização,
tanto a Delfi, quanto a Impugnante foram bastante diligentes e apresentaram todos os
documentos exigidos pela legislação e que lhe foram solicitados, não havendo que se
falar em insuficiência ou irregularidade da documentação apresentada, tampouco na
ocorrência de dano ao erário.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

Que os relatórios "Master Plan" e "JO", que permitiriam a rastreabilidade do produto
importado, assim como conhecer a composição do produto exportado, e segundo a
fiscalização não foram apresentados, mesmo tendo sido solicitados no Termo de
Intimação no. 4, tratam-se de meros controles internos, que periodicamente são
destruídos. Logo tendo sido destruídos, não foram apresentados quando da resposta ao
referido termo de intimação.
Os controles apresentados à época da fiscalização consistiram em controle alternativo
previsto na legislação, que cumpriram o objetivo nela previsto (apuração do estoque), ao
contrário do entendimento da Fiscalização, de que "tais documentos seriam insuficientes
para demonstrar o compromisso assumido."
Que o artigo 466 do RIPI/10 assim como o artigo 388 do RIPI/2002 previam a
possibilidade de um controle substitutivo, conforme realizado no presente caso, não
havendo que se falar em irregularidade dos controles mantidos pela Impugnante.
Sobre o inadimplemento do regime, fundamentado na falta de registros diários de
produção, a impugnante alega que:
Ademais, considerando as razões expostas no tópico acima, não há como corroborar
com a conclusão da d. Fiscalização quando afirma que não foi possível identificar "com
clareza todos os produtos exportados e o dia exato de sua produção, inclusive
especificando com exatidão, e de forma inequívoca a composição do produto exportado,
e também a identificação do excedente de produção que foi destinado ao mercado
interno com o insumo importado, e principalmente a quantidade do insumo importado
que retornou ao exterior, via exportação de produto manufaturado', e que por isso os
controles apresentados seriam inidôneos e o Regime de Drawback seria considerado
inadimplido.
Isto porque, o que se exige é a manutenção de controle de produção e a exportação de
produtos indicados nos Atos Concessórios com amêndoas equivalentes e estes
requisitos foram devidamente demonstrados por meio dos controles apresentados.
Alega que no caso se houvesse o descumprimento alegado pela fiscalização quanto a
apresentação de parte dos controles internos de forma diversa daquela exigida pela
fiscalização, não caberia a desqualificação de toda documentação apresentada, cabendo
ao caso por tratar-se de um dever instrumental, a punição pelo seu descumprimento,
mas não a presunção de ocorrência ou inocorrência de uma obrigação tributária
ensejadora de pagamento do tributo em si. Diante disso, não se pode admitir que o
suposto descumprimento da obrigação acessória já seria bastante em si para justificar a
exigência dos créditos tributários.
- Impossibilidade da Aplicação de Multa de Ofício sobre os fatos geradores ocorridos
antes da incorporação da Delfi.
A multa de ofício lançada nos autos não poderá ser mantida, na medida em que o sujeito
que cometeu o suposto ato infracional ora questionado não foi a Impugnante.
Cita para fundamentar sua alegação o Artigo 132 do CTN, que segundo ela estabelece
com clareza que a sucessora é responsável somente pelos tributos, sendo a multa
possível de ser cobrada somente se lançada antes da sucessão, hipótese em que a multa é
parte integrante do passivo da empresa.
Afasta também a aplicação da Súmula no 47 do CARF, porque quando dos fatos que
ensejaram a lavratura do auto de infração, as empresas eram concorrentes, passando a
ter o mesmo controle a partir de 2013.
- Ilegalidade de Cobrança de Juros sobre a multa.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

Ainda que se entenda pela manutenção das autuações em análise, o que se alega a título
argumentativo, é certo que os juros calculados com base na taxa SELIC não poderão ser
exigidos sobre as multas de ofício lançadas, por absoluta ausência de previsão legal.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ proferiu acórdão
assim ementado:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DRAWBACK SUSPENSÃO. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIAS DA RFB/MF
VERSUS SECEX/MDIC.
Compete a RFB/MF a aplicação e a fiscalização do regime aduaneiro especial de
drawback-suspensão. À Secex/MDIC, na qualidade de órgão responsável pelo controle
administrativo do regime, compete sua concessão, mediante emissão de respectivo ato
concessório e eventual(is) aditivo(s). Dessa maneira, os comprovantes de exportação
enviado a Secex pela própria beneficiária são insuficientes, por si só, para demonstrar
de forma inequívoca o cumprimento do regime.
DRAWBACK SUSPENSÃO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO DO
REGIME.
É ônus da beneficiaria comprovar o adimplemento do regime aduaneiro especial de
drawback-suspensão, demonstrando cabalmente a efetiva exportação do insumo
importado com suspensão dos tributos que regularmente incidiriam se não fosse
concedido o incentivo fiscal, atendidas as demais condições estabelecidas no ato
concessório.
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. DRAWBACK SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO
FÍSICA. FUNGIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para que se configure o aperfeiçoamento do regime aduaneiro especial de drawback-
suspensão, se faz necessária efetiva comprovação da estrita vinculação física entre o
insumo importado com benefício fiscal e o produto exportado. Para que se possa
atribuir eficácia à pretendida fungibilidade entre o insumo importado ao amparo deste
regime suspensivo e o produto manufaturado destinado à exportação, é determinante,
para além do cumprimento do ordenamento jurídico vigente à época, comprovar a
similaridade em quantidade e qualidade entre estes, bem como a compatibilidade de sua
utilização com o ciclo produtivo da mercadoria exportada, pois do contrário não há
como considerar adimplido o compromisso assumido em ato concessório, sob pena de
desnaturar a própria essência do regime.
COEXISTÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO FÍSICA COM O DA
FUNGIBILIDADE.
Não há de se entender no regime aduaneiro de drawback, o princípio da
equivalência/fungibilidade, como excludente do princípio da vinculação física, e sim
como complementar, sendo para cada ato concessório, as quantidades de bens
fungíveis/equivalentes utilizadas no processo produtivo, complementares às quantidades
dos produtos importados, portanto, igual a quantidade dos produtos importados não
utilizados na produção dos produtos finais a serem exportados. Decorre deste,
entendimento, que para os bens equivalentes/fungíveis são necessários os mesmos
controles contábeis utilizados para comprovar a vinculação física dos produtos
importados e exportados;
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE
EXPORTAR.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

O descumprimento das condições estabelecidas em ato concessório e na legislação de
regência do regime aduaneiro especial de drawback-suspensão enseja a exigência dos
tributos suspensos por ocasião da importação dos respectivos insumos estrangeiros,
acrescidos dos demais encargos legais.
LIVROS DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E ESTOQUE NO DRAWBACK
A existência de controles alternativos ao Livro de Registro de Produção e Controle de
estoques não desobriga a impugnante de demonstrar ao fisco sua perfeita apuração do
estoque permanente, cujo pressuposto é o controle, operação a operação, da
movimentação dos produtos em seu estabelecimento, ocasião em que evidenciará
individualmente cada produto, por espécie, marca, tipo e modelo;
MULTA APLICADA ANTES DA SUCESSÃO É APLICÁVEL À SUCESSORA Dos
artigos 129, 139 e 113 do CTN, depreende-se que a multa aplicada antes da sucessão se
incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que,
em qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa,
sem se fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente
do não-pagamento do tributo na época do vencimento".
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário, requerendo reforma
em síntese:
a) nulidade por cerceamento de defesa;
b) nulidade por erro de premissa pela DRJ;
c) nulidade por mero indícios e presunção e inobservância da verdade material;
d) impossibilidade da RFB imputar inadimplência do compromisso de exportar;
e) ocorrência do prazo decadencial que deve ocorrer da data do evento conforme
relatório em e-fl. 1.378;
f) que cumpriu do Regime Aduaneiro Especial;
g) aplicabilidade do princípio da fungibilidade;
h) impossibilidade de exigir o pagamento da AFRMM diante da isenção do
Drawback Suspensão;
i) impossibilidade da multa de ofício por sucessão;
j) ilegalidade na cobrança de juros sobre a multa;
Posteriormente o processo foi distribuído para Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário o qual foi convertido em diligência por essa Turma Julgadora.
Em e-fls.1.503/1.512, foi elaborado o relatório fiscal de diligência, tendo a
contribuinte ciência e se manifestado em e-fls. 1.518/1.526.
Com saída da Conselheira Relatora desse CARF, os autos foram a mim
distribuídos por sorteio.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
1.
DA LIDE
Trata-se de auto de infração “onde foram lançados os tributos Imposto de
Importação (II), o PIS,a COFINS e o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
suspensos, e respectivas multa de ofício e juros de mora, devido ao descumprimento do Regime
de Drawback, referente aos atos concessórios 20080122880, 20090011643, 20100001157,
20090030877 e 20090060792.”
Nessa toada, a fiscalização entendeu em e-fl.934:
que regulamenta a substituição do insumo importado pelo nacional a partir de 28 de
julho de 2010, definiu apenas a possibilidade de substituição para os insumos
reconhecidos como equivalentes, em espécie e qualidade, e para isso, teriam que atender
cumulativamente alguns requisitos, principalmente de possuir as mesmas
características e propriedades físicas, entre outras, e desta maneira, conforme
demonstrado acima, verificamos diferenças substancias nas características e
propriedades físicas e químicas e também na classificação dos tipos de amêndoas.
Portanto, conclui-se pela não aplicação do Princípio da Equivalência (Fungibilidade) em
relação às amêndoas de cacau.
Ainda, é importante frisar que conselheira relatora na diligência assim consignou
em sua decisão:
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora
Conforme se verifica pelo Termo de Verificação Fiscal, o presente Auto de Infração
decorre de continuação de procedimentos anteriores realizados nos autos do Processo no
10508.720558/2014-61. Ambas as autuações, portanto, decorrente de um mesmo
trabalho fiscal, com a verificação dos mesmos fatos e documentos.
Referido processo já foi distribuído neste CARF sob a relatoria do Conselheiro Walker
Araújo, da 2a Turma da 3a Câmara desta 3a Seção e foi levado à pauta de julgamento do
dia 30/10/208, oportunidade na qual os julgadores concluíram pela conversão do feito
em diligência.
Muito embora não reste dúvida se trataram de processos conexos, a reunião dos feitos
não é mais possível, uma vez que, como dito, o Processo no 10508.720558/2014-61 já
teve seu julgamento iniciado até mesmo antes do sorteio do presente feito a esta
Relatora.
Não obstante, é medida de segurança jurídica que ambos os feitos guardem identidade
de instrução, de modo a permitir a adequada e justa cognição dos fatos. No caso, aquela
Turma julgadora deliberou, como dito, pela conversão do feito em diligência,
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

amparando-se, especialmente, nas diversas manifestações fiscais no sentido de que a
Recorrente possui rígido sistema de controles de estoque e sua utilização.
Ou seja, ainda que não tenha apresentado livros de controle de produção e estoque no
drawback, todo o contexto fático dos autos permite extrair dois fatos incontroversos: (i)
que Recorrente “mantém controles rígidos e segregação de seus insumos (separados
por origem e lotes)”, e (ii) restou comprovada “a exportação pelo beneficiário de
produtos manufaturados em quantidades equivalentes às estabelecidas nos Atos
Concessórios em comento, dentro dos prazos acordados”.
Logo, o que se depura dos fatos é que a Recorrente detêm meios alternativos suficientes
para a comprovação das exportações assumidas nos atos concessórios de drawback. A
questão nos parece ser relativa à forma de apresentação de tais informações durante a
Fiscalização.
Pelo exposto, voto por determinar, nos presentes autos, que seja realizada diligência
fiscal nos mesmos moldes daquela solicitada no processo 10508.720558/2014-61:
(...)
Acrescento, ao solicitado, que, quanto à “prestabilidade” das informações apresentadas,
na hipótese de a Fiscalização entender que estas não são suficientes para a comprovação
necessária, que apresente sua justificativa a este colegiado.

Verifica-se que a contribuinte pediu conexão com os no 10508.720558/2014-61,
que foi negado o pleito por estar em fase diferente deste, porém, adotando o mesmo
entendimento da resolução proferida naquele processo.
Dessa forma passo analisar cada item alegado em recurso voluntário.
2.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA;
No que tange ao pedido de cerceamento de defesa, ele não deve prosperar uma
vez que não demonstrado nenhum prejuízo pela contribuinte, ainda nesse sentido:

Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis
.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
3.
NULIDADE POR ERRO DE PREMISSA PELA DRJ;
Neste ponto, a Recorrente requer a decretação da nulidade da decisão de primeira
instância, por entender que o relator "a quo" não analisou nenhuma das alegações e documentos
apresentados pelo contribuinte atinente ao cumprimento do Regime de Drawback.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

Contudo, entendo que o fato de inexistir menção expressa aos documentos e a
todos os argumentos suscitados pela Recorrente não é causa de nulidade, considerando que o
julgador fundamentou sua decisão com base nos argumentos que ele entendeu necessário da
solucionar a lide.
Com efeito, o lançamento fiscal foi mantido com base nos seguintes argumentos:
(i) pela ausência de comprovação da vinculação física; e (ii) que o insumo objeto de análise não
pode ser substituído por outro, por entender que insumo importado é infungível.
Portanto, entendo que a ausência de menção expressa quanto os argumentos e
documentos trazidos pela Recorrente, não é causa de nulidade da decisão recorrida.
Assim, deve ser afastado o pedido de nulidade pleiteado pela Recorrente.
4.
NULIDADE POR MERO INDÍCIOS E PRESUNÇÃO E INOBSERVÂNCIA DA
VERDADE MATERIAL;
Neste ponto, entende a Recorrente que o Auto de Infração foi lavrado com base
em mero indício e presunção, sem qualquer comprovação de que houve efetiva destinação de
parte dos insumos importados ao mercado interno, ao invés do estrangeiro.
Por estes motivos, entende que o Auto de Infração deve ser totalmente cancelado.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que o Auto de
Infração não foi lavrado com base em mero indício e presunção, mais com base em todo suporte
documental e informações prestadas pela Recorrente que, segundo a fiscalização foram
insuficientes para comprovar o cumprimento do benefício. Esse último fato ensejou a lavratura
do Auto de Infração.
Assim, frente ao inadimplemento do compromisso de exportar, cujo ônus é do
contribuinte, a fiscalização não tinha outro caminho, por dever de ofício, senão constituir crédito
tributário dos tributos suspensos.
Ou seja, a autuação não foi pautada em meros indícios ou presunções.
Neste cenário, afasto a pretensão da Recorrente.

5.
IMPOSSIBILIDADE DA RFB IMPUTAR INADIMPLÊNCIA DO COMPROMISSO
DE EXPORTAR
Sobre tal tema esse CARF fixou entendimento, vejamos:
Súmula CARF no 100 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 09/12/2013
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação,
pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

Assim, rejeito a preliminar.
6.
OCORRÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL QUE DEVE OCORRER DA DATA
DO EVENTO CONFORME RELATÓRIO
Alega a contribuinte que foi intimada do lançamento tributário em 07/12/2016,
sendo que os atos praticados ocorreram nas datas abaixo, conforme constante em seu voluntário
e-fl. 1.378, vejamos:

No entanto, esse CARF fixou o seguinte entendimento:

Súmula CARF no 156 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo
quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do
exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para
a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Assim, verifica-se que no caso em tela, o período da fiscalização não alcança a
hipótese da súmula acima.
7.
MÉRITO
Sustenta a contribuinte que cumpriu com os AC ́s, realizando a exportação na
quantidade assumida. A lide é tão somente travada sobre a possibilidade ou não da fungibilidade
das amêndoas de cacau utilizadas como insumo. Nesse sentido o relatório fiscal em e-fl. 1.505:
Preliminarmente cabe enfatizar, quanto ao mérito, que a controvérsia circunda nas
seguintes questões: (i) A fungibilidade das amêndoas de cacau utilizadas como insumos
de produção dos produtos industrializados e exportados pela fiscalizada; (ii) A
vinculação física como princípio basilar do regime drawback suspensão; (iii) e a
existência de controle de produção e estoque específico, para atender o princípio da
vinculação física.
Quanto a fungibilidade, esta fiscalização já demonstrou em seu relatório (Termo de
Verificação fiscal), detalhadamente e exaustivamente, as diferenças encontradas sobre a
qualidade das amêndoas de cacau nacional e importada, e o seu controle e segregação
em lotes, e a necessidade de utilização de blend ́s variáveis, inclusive diários, para
utilização das diversas amêndoas de cacau, de variadas origens e qualidades, o que, de
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

fato, prejudica sobremaneira considerar amêndoas de cacau como bens fungíveis,
principalmente por não “ possuir as mesmas características e propriedades físicas,
entre outras especificações” (inc. V, §1, art. 5o da Portaria Conjunta RFB/SECEX
1618/2014, norma que regulamentou e restringiu a substituição de mercadorias
equivalentes para Drawback Suspensão).
A fiscalização compreendeu em e-fls. 930/931:
90. Enfatizo que apenas por ocasião da Medida Provisória n° 497, de 17/07/2010 (que
foi convertida na Lei n° 12.350 de 20/12/2010, cujo art. 32 deu nova redação ao art.
17 da lei n° 11.774, de 17/09/2008), foi que o legislador ordinário pátrio optou pela
possibilidade da substituição dos produtos importados por outros equivalentes, para fins
de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes aduaneiros suspensivos,
destinados à industrialização para exportação, ressalvando-se, porém, observância aos
termos, limites e condições a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, posto que
sem isso restaria fragilizado o controle aduaneiro sobre as mercadorias importadas ao
albergue desse regime aduaneiro especial, vez que desvirtuaria esse benefício, pois
abalaria os princípios da isonomia e da livre concorrência, o que resultaria em
prejuízos à economia nacional.
(...)
92. E desta forma, a possibilidade legal de substituição de produtos importados por
equivalentes, tratada pelo legislador pátrio, passou a vigorar a partir da Lei n° 12.350
de 2010, que depois de regulamentada pela Portaria Conjunta RFB/SECEX
1618/2014, passou a ser admitida a partir de 28 de julho de 2010, nos limites e
condições por ela estabelecidos.
93. Portanto, finda-se qualquer dúvida no que se refere ao Princípio da Vinculação
Física, que se consolida absoluto até 28 de julho de 2010 e passa a ser relativo após
essa data, nos termos e limites regulamentados pela citada Portaria RFB/SECEX
1618/2014.
94. Em relação aos Atos Concessórios fiscalizados (20080132880, 20090011643,
20100001157, 20090030877, 20090060792), todos eles tiveram suas importações
anteriores a julho de 2010, conforme podemos observar no ANEXO 1 a este termo.
Ademais, cabe ressaltar que em relação às amêndoas de cacau, ainda assim, hoje,
prevalece o Princípio da Vinculação Física, visto que as amêndoas de cacau não são
equivalentes entre si, conforme veremos a seguir.
Fato relevante é que todas as importações ocorreram anteriormente a julho de
2010, porém a exportações em sua maior parte ocorrendo posteriormente ao período de julho de
2010.
Ora, o art. 106, inciso II, alínea “b”, do CTN estabelece que a Lei 11.827/08
deve aplicar-se a ato ou fato pretérito quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo.
O que, por conseguinte, empregar os insumos importados no produto a ser
exportado que resulta do processo de industrialização seria conduta comissiva contemplada
no artigo 78, inciso II, do Decreto-lei 37/66. Tal imposição foi afastada por norma de mesma
hierarquia positivada posteriormente, conferindo a reclamação de aplicação retroativa, em
respeito ao art. 106, inciso II, alínea “b”, do CTN.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

Nesse sentido, o ex-conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, escreveu sobre o
tema:
Princípio da vinculação física pode deixar de ser aplicado em drawback 29 de julho de
2015, 8h00
Por Charles Mayer de Castro Souza
É certo que, pelas mais diversas razões e necessidades, o legislador constantemente
promove modificações no texto de normas jurídicas em vigor. Em alguns casos, embora
não expressamente modifiquem a sua escrita, provocam alterações, nos planos da
eficácia e da vigência, por meio da introdução, no direito positivo, de outras normas
jurídicas que, com relação àquelas, são em parte ou inteiramente incompatíveis ou
regulam a mesma matéria nelas tratadas.
Há hipóteses em que essas novas normas jurídicas, inadvertidamente ou não, vão muito
além: atingem situações pretéritas, promovendo alterações significativas em situações já
aparentemente consolidadas no tempo.
É o que, a nosso juízo, ocorreu quando o artigo 17 da Lei 11.774, de 2008 (conversão da
Medida Provisória 428, de 2008), passou a permitir que, para o efeito de comprovação
do adimplemento do compromisso de exportação nos regimes aduaneiros suspensivos
(entre os quais o drawback, na modalidade suspensão), “destinados à industrialização
para exportação, os produtos importados ou adquiridos no mercado interno com
suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídos por outros
produtos, nacionais ou importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade,
importados ou adquiridos no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos
incidentes, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo”. Essa
era a redação original do dispositivo, posteriormente alterada, inclusive para permitir a
sua aplicação ao regime aduaneiro de isenção e alíquota zero.
A expressão “da mesma espécie, qualidade e quantidade” aplica-se, como é notório, aos
produtos fungíveis, aqueles que, por apresentarem-se com essas mesmas características,
podem ser substituídos por outros (artigo 85 do vigente Código Civil).
O efeito para trás da inovação legislativa repousa no fato de que, ao menos até agora,
vinha-se entendendo, embora com divergências, que, ao drawback-suspensão, dever-se-
ia aplicar o controvertido “princípio da vinculação física”, segundo o qual os insumos
importados com suspensão dos tributos aduaneiros deveriam ser obrigatoriamente
aplicados na industrialização do produto posteriormente exportado. Malgrado não
explicitado na letra da lei, é o que se extrai do artigo 78, II, do Decreto-lei 37, de 1966,
que fala em “importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou
destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser
exportada”.
Em face do que dispõe o artigo 78, II, do Decreto-lei 37, de 1966, e da natureza fungível
de alguns insumos importados, estabeleceu-se, no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), divergência de entendimentos, que, não fosse pela
introdução legislativa, estaria longe de terminar. Para algumas turmas deste colegiado, o
princípio da vinculação física, ainda que os insumos apresentassem a natureza de bens
fungíveis, deveria ser obrigatoriamente observado, uma vez que o seu emprego no
produto a exportar seria da própria essência do regime suspensivo (Acórdão CSRF 03-
05.557, de 13/11/2007; Acórdão 3a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária no 3102-
002.220, de 27/05/2014). Para outras, no entanto, a fungibilidade dos insumos
importados autorizaria a sua substituição por outros adquiridos no mercado interno,
desde que, obviamente, os produtos a exportar fossem destinados à exportação, na
qualidade, quantidade e tempo referidos no Ato Concessório (Acórdão CSRF 03-
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

05.573, de 25/02/2008; Acórdão 3a Seção/4a Câmara/ 3a Turma Ordinária 3403-003.146,
de 19/08/2014).
Todavia, com a permissão introduzida pelo artigos 17 da Lei 11.774, de 2008, a
observância do princípio em exame deixou de ser exigida, já que ao beneficiário do
regime suspensivo permitiu-se importar insumos do exterior, vendê-los no mercado
interno e, posteriormente, adquirir outros, também no mercado interno, nacionais ou
importadas, da mesma espécie, qualidade e quantidade (é como dispõe a redação atual
do art. 17 da Lei 11.774, de 2008, conferida pela Lei 12.350, de 2010), para, em
seguida, empregá-los no processo de industrialização daqueles produtos a exportar, nos
termos e condições estabelecidas no Ato Concessório que concedeu o benefício.
Noutras palavras, positivou-se o que só em teoria se vislumbrava — o conhecido
“princípio da fungibilidade”, adotado, para o caso, em algumas decisões do Carf.
O que nos interessa aqui, cumpre ressaltar, não é a conveniência ou não da medida —
mesmo porque absolutamente tardia essa discussão —, mas, como já deixamos entrever,
os seus reflexos em relação a fatos passados, mais especificamente em relação aos
lançamentos de ofício através do quais exigidos os tributos aduaneiros não recolhidos,
em face de um alegado descumprimento do regime suspensivo pela não observância do
princípio da vinculação física.
Entendemos que, fundamentado o lançamento unicamente na não observância do
princípio em exame, o lançamento ainda pendente de julgamento na esfera
administrativa deve ser cancelado pelas instâncias julgadoras.
A razão é simples: O artigo 106, II, “b”, do CTN estabelece que a lei deve aplicar-se a
ato ou fato pretérito quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo (uma observação adicional: há quem sustente, e com razão, que
a primeira parte desse dispositivo apenas reproduz o disposto na alínea “a” do mesmo
inciso, de modo que a aplicação de um ou de outro, por indiferentes, vale aqui).
Ora, empregar os insumos importados no produto a ser exportado que resulta do
processo de industrialização é conduta comissiva encartada, ainda que implicitamente,
no artigo 78, II, do Decreto-lei 37, de 1966, obrigação que, por norma jurídica posterior
de mesma hierarquia, deixou de ser exigida para os insumos fungíveis, fato que reclama
a sua aplicação retroativa por força do artigo 106, II, “b”, do CTN.
Portanto, ao menos para aqueles caos em que os insumos importados com suspensão
podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade, o que
passou a importar para o cumprimento do regime suspensivo é tão só o fato de o
produto resultado do processo de industrialização ter ou não sido exportado nas
condições indicadas no ato concessório, motivo por que, além do cancelamento, pelas
instâncias julgadoras, dos autos de infração já lavrados e ainda não definitivamente
julgados (fundamentados apenas no descumprimento do princípio da vinculação física!),
também passou a ser absolutamente impertinente, porque desnecessário, exigir que o
seu beneficiário arque com os custos de segregar os estoques dos insumos fungíveis
adquiridos no mercado interno dos importados com suspensão dos tributos aduaneiros.
Charles Mayer de Castro Souza é Auditor-Fiscal da Receita Federal, Conselheiro Titular
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
Revista Consultor Jurídico, 29 de julho de 2015, 8h00
HTTPS://www.conjur.com.br/2015-jul-29/charles-souza-vinculacao-deixar-aplicada-
drawback
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO.
SODA CÁUSTICA IMPORTADA. CELULOSE EXPORTADA. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE FÍSICA. DESNECESSIDADE. EQUIVALÊNCIA.
1. Hipótese em que a contribuinte importou soda cáustica para ser utilizada como
insumo na produção de celulose a ser posteriormente exportada, no regime de
drawback, modalidade suspensão.
2. A empresa adquiriu a soda cáustica também no mercado interno e, por questões de
segurança e custo, utilizou indistintamente o produto importado e o nacional na
produção da celulose exportada.
3. É incontroverso que a contribuinte cumpriu o compromisso de exportação firmado
com a CACEX. Assim, a quantidade de soda cáustica importada foi efetivamente
empregada na celulose exportada.
4. Seria desarrazoado exigir que a fábrica mantivesse dois estoques de soda cáustica, um
com o produto importado e outro com conteúdo idêntico, porém de procedência
nacional, apenas para atender à exigência de identidade física exigida pelo fisco.
5. O objetivo da legislação relativa ao drawback, qual seja a desoneração das
exportações e o fomento da balança comercial, independe da identidade física entre o
produto fungível importado e aquele empregado no bem exportado. É suficiente a
equivalência, o que ocorreu in casu, sem que se cogite de fraude ou má-fé.
6. Precedente da Primeira Turma.
7. Recurso Especial não provido.
(REsp 341.285/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 12/05/2009, DJe 25/05/2009)
Neste CARF:
Numero do processo:12689.000578/2007-38
Ementa:ASSUNTO:
REGIMES
ADUANEIROS
Ano-calendário:
2003,
2004
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
INAPLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
MAIS
BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. O regime aduaneiro especial de drawback
suspensão, consoante os termos da Lei 11.774/2008, não exige a comprovação da
vinculação física entre insumos importados e os produtos finais exportados utilizados
para comprovação dos termos avençados no ato concessório, desde que cumpridos os
requisitos legais. Tampouco exige contabilidade segregada para insumos importados
sob essa modalidade. Aplica-se tal entendimento ao processos não definitivamente
julgados, conforme impõe o artigo 106 , II "b" do Código Tributário Nacional.
Numero da decisão:3402-007.515 Nome do relator:Thais De Laurentiis Galkowicz

Ainda, a IN no 1911/2019, admite a fungibilidade, vejamos:

CAPÍTULO III DA FUNGIBILIDADE NO DRAWBACK Art. 557. Para efeitos de
adimplemento do compromisso de exportação nos regimes de drawback integrado
suspensão e isenção, as mercadorias destinadas à industrialização para exportação,
importadas ou adquiridas no mercado interno podem ser substituídas por outras
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

mercadorias equivalentes, importadas ou adquiridas no mercado interno nos termos e
nas condições estabelecidos na Portaria Conjunta RFB/ Secex no 467, de 25 de março de
2010, com redação dada Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618, de 2 de setembro de
2014, art. 1o (Lei no 11.774, de 2008, art. 17, com redação dada pela Lei no 12.350, de
2010, art. 32).

Ultrapassada a questão atinente a vinculação física e sua fungibilidade, cabe
destacar o excerto da fiscalização em e-fls. 933/934:
96. Nos Atos Concessórios fiscalizados, a referida empresa importou amêndoas de
cacau da Indonésia, conforme informado pela empresa, são não fermentadas (de baixa
qualidade).
97. A empresa fiscalizada realiza testes e controle de qualidade das amêndoas de cacau
adquiridas e as classificam de acordo com o seu procedimento de trabalho denominado
"Especificações de compra de cacau" (Doc.43), em Fino (ausência de defeitos), Tipo I,
Tipo II, Tipo III, em ordem decrescente de qualidade, sendo que o cacau que não for
classificado dentro dos tipos I, II ou III, deve ser classificado como Tipo IV, este
somente será recebido mediante autorização do Coordenador de Filiais ou Gerente de
Compras (Que avaliará o uso ou não desta amêndoa de baixa qualidade). Quanto aos
testes, conforme relatado pela empresa, eles iram avaliar as características físicas e
químicas das amêndoas de cacau, que servirão de base para definir a proporção e o tipo
de produto a ser produzido, inclusive o teor de mistura (Menti). É importante ressaltar
que as características física/químicas encontradas nas amêndoas de cacau, como o teor
de gordura, dureza, grau de acidez, grau de umidade, entre outros, são fatores
determinantes do tipo de produto manufaturado, e que sofrem influência direta da
origem, por exemplo, no cacau importado, que, em média, o teor de umidade é menor e
a acidez é maior que o cacau Bahia.
98. Ressalto ainda, que as amêndoas possuem propriedades organolépticas (sabor, cor,
odor e textura) distintas em relação ao Tipo e a origem, e a sua qualidade é resultado das
boas práticas agrícolas e do processamento pós-colheita.
99. Nesse sentido, podemos afirmar com segurança, que para produzir uma qualidade de
produto especial originado do cacau Bahia Certificado, como explicado pela empresa na
Instrução de Trabalho (Doc.44 a 46), não podemos fazê-lo, por exemplo, com as
amêndoas de cacau não fermentada da Indonésia (de baixa qualidade). E sabendo disto,
a fiscalizada mantém controles rigorosos de classificação e segregação de sua matéria
prima, identificando individualmente cada uma, inclusive por exigência de seus clientes.
No seu armazém, todo cacau que entra, é segregado por lote e origem, classificado e
testado. Confirmando, assim, a diferença existente entre as amêndoas de cacau para a
indústria. Se não fosse assim, não seria necessário nenhum controle rigoroso, ou
separação alguma, e toda e qualquer amêndoa comprada (importada ou não) seria
tratada de forma igual, sem distinção, e estariam todas reunidas como se fosse a mesma
matéria prima. Seus clientes também não precisariam fazer verdadeiras auditorias para
certificar a origem da matéria prima, como relatado pela empresa.
100.Por fim, a Portaria Conjunta RFB/SECEX 1618/2014, que regulamenta a
substituição do insumo importado pelo nacional a partir de 28 de julho de 2010, definiu
apenas a possibilidade de substituição para os insumos reconhecidos como equivalentes,
em espécie e qualidade, e para isso, teriam que atender cumulativamente alguns
requisitos, principalmente de possuir as mesmas características e propriedades
físicas, entre outras, e desta maneira, conforme demonstrado acima, verificamos
diferenças substancias nas características e propriedades físicas e químicas e também na
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

classificação dos tipos de amêndoas. Portanto, conclui-se pela não aplicação do
Princípio da Equivalência (Fungibilidade) em relação às amêndoas de cacau.
A portaria conjunta RFB/SECEX no 467/2010, assim disciplinou a fungibilidade:
Art. 5o-A Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação no regime de
que trata o art. 1o, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno com
suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas por outras,
idênticas ou equivalentes, nacionais ou importadas, da mesma espécie, qualidade e
quantidade, importadas ou adquiridas no mercado interno sem suspensão do pagamento
dos tributos incidentes.(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02
de setembro de 2014)
§ 1o Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as
mercadorias que, cumulativamente:(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no
1618, de 02 de setembro de 2014)
I - sejam classificáveis no mesmo código da NCM;(Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
II - realizem as mesmas funções;(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no
1618, de 02 de setembro de 2014)
III - sejam obtidas a partir dos mesmos materiais;(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta
RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
IV - sejam comercializadas a preços equivalentes; e(Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
V - possuam as mesmas especificações (dimensões, características e propriedades
físicas, entre outras especificações), que as tornem aptas ao emprego ou consumo na
industrialização de produto final exportado informado.(Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 2o O disposto no caput:(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de
02 de setembro de 2014)
I - não alcança a hipótese de empréstimo de mercadorias com suspensão do pagamento
dos tributos incidentes entre pessoas jurídicas distintas;(Incluído(a) pelo(a) Portaria
Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro de 2014)
II - admite-se também nos casos de sucessão legal, nos termos da legislação
pertinente;(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no 1618, de 02 de setembro
de 2014)
III - poderá ocorrer, total ou parcialmente, até o limite da quantidade admitida sob o
amparo do regime, apurada de acordo com a unidade de medida estatística da NCM
prevista para cada mercadoria.(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta RFB Secex no
1618, de 02 de setembro de 2014)
§ 3o Ficam dispensados, para fins de verificação de adimplemento do compromisso de
exportação, controles segregados de estoque das mercadorias fungíveis referidas no
caput, sem prejuízo dos controles contábeis previstos na legislação

Em que pese a fiscalização ter alegado que a contribuinte não apresentou uma
série de documentos, depreende-se da própria ação fiscal, que a fiscalização obteve facilmente
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

diversas informações junto a contribuinte, sendo que tais documentos serviram de argumento
para fazer o lançamento do auto de infração.
Ainda, durante a diligência, assim afirmou a fiscalização em e-fl. 1.507:
Ilustrada a função da prova e o contexto da análise ora empreendida, convém considerar
que os novos elementos apresentados demonstram a utilização do cacau importado no
processo produtivo, e a sua destinação final. E, desta forma, caso esses elementos
fossem apresentados no contexto anterior, ou seja, em momento oportuno, durante o
curso da fiscalização, serviriam como prova de cumprimento de uma parte do benefício
pleiteado, tendo em vista demonstrar razoabilidade com os demais elementos e
documentos analisados durante a fiscalização e levantados durante a visita ao processo
fabril.
Desta forma, utilizaremos os novos elementos de provas apresentados pela Autuada e
faremos os respectivos ajustes na apuração dos valores e quantidades de insumos
importados que entraram na composição dos produtos exportados, acatando
integralmente os valores apresentados, tanto para cumprimento do Princípio da
Vinculação Física, como para descumprimento (fornecimento para o mercado interno de
insumos importados com benefício fiscal, sem o devido pagamento de tributos
suspensos).
Não é demais lembrar, que os fatos serão incontroversos se forem admitidos no
processo ou não forem contestados pela parte contrária. Também estão incluídos nessa
categoria os que puderem ser deduzidos a partir do pronunciamento da parte contrária
(dedução lógica) ou por sua própria natureza, e nesse contexto, ao recepcionar
integralmente os controles de produção apresentados pela Autuada, finda a lide em
relação à quantidade de amêndoas de cacau importada com benefício que retornou
ao exterior na composição do produto exportado (que atendeu o Princípio da
Vinculação Física), e a quantidade de amêndoas que foram destinadas para
consumo interno sem o devido pagamento dos tributos (descumprindo o regime),
como demonstraremos a seguir, restando apenas como fato controverso a questão da
fungibilidade das amêndoas de cacau (equivalência), a qual caberá à Autoridade
Julgadora o deslinde da questão.
Da análise das planilhas apresentadas, verifica-se um relatório detalhado da produção e
do volume das amêndoas importadas e das amêndoas nacionais, como também da
composição dos produtos exportados e do atendimento parcial ao Princípio da
Vinculação Física.
Assim, resta compreender se foi empregado a vinculação da “mesma espécie,
qualidade e quantidade, importadas ou adquiridas no mercado interno sem suspensão do
pagamento dos tributos incidentes.”, conforme constante no caput do dispositivo acima
mencionado.
Foi juntado laudo pela contribuinte em e-fl. 1.440 e seguintes, no entanto consta
em e-fl. 1.444, vejamos:
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

Nota-se, que os produtos possuem características físicas-químicas distintos,
porém, o art. 52, §2o, da Portaria RFB no44/2020, ao tratar de drawback isenção assim disciplina:
Art. 52. Considera-se como equivalente à empregada ou consumida na industrialização
de produto exportado, a mercadoria nacional ou estrangeira da mesma espécie,
qualidade e quantidade daquela anteriormente adquirida no mercado interno ou
importada com pagamento de tributos
2o Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as mercadorias
que:
I - sejam classificáveis no mesmo subitem da NCM, devendo ser consideradas eventuais
alterações na NCM posteriores à data da importação ou aquisição no mercado interno
original;
II - realizem as mesmas funções;
III - sejam obtidas a partir dos mesmos materiais; e IV - cujos modelos ou versões
sejam de tecnologia similar, observada a evolução tecnológica.
Desse modo, compreendo que houve a equivalência, sendo devidamente
exportado, ainda destaco o constante no relatório fiscal de diligência em e-fls. 1.509/1.510:
Convém relatar, apesar de bastante enfatizado ao longo do Relatório Fiscal, que a
Autuada cumpriu as quantidades e os prazos pactuados no Drawback Suspensão e,
especificamente por efetuar mistura de amêndoas de cacau importado com amêndoas
nacionais, desviou grande parte das amêndoas importadas com benefício fiscal para o
mercado interno.
Para ilustrar, a título de exemplo do caso em concreto, a Autuada importou 9.864,79
toneladas de amêndoas de cacau de diversas origens, TABELA 2 acima, e utilizou um
teor de mistura médio de 15,20, ou seja, para manufaturar a quantidade de produtos
pactuados nos Atos Concessórios foram utilizados somente cerca de 1.504 toneladas de
amêndoas importadas, juntamente com cerca de 8.360 toneladas de amêndoas nacionais.
Desta forma, tendo em vista que só foram exportadas as quantidades pactuadas nos Atos
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720515/2016-48

Concessórios, o restante das amêndoas importadas, cerca de 8.360 toneladas, foram
misturadas a outras amêndoas nacionais e destinadas ao mercado interno.

Dessa forma, dou provimento ao recurso voluntário, restando prejudicado os
demais argumentos.

8.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito DOU PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 1556
DF CARF MF
Original